Tribunal: TJDFT
Processo: 0704233-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REFLEXO. ÓBITO DE PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXCLUDENTE DA CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Comprovada a excludente de causalidade, por meio de prova de inevitabilidade do evento danoso (morte), a responsabilidade do Distrito Federal deve ser aferida na órbita subjetiva.
2. Se a terapêutica dispensada ao apenado foi condizente com o que seria oferecido em caso de liberdade, não há que se falar em nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta dos agentes públicos.
3. Não demonstrada eventual conduta ilícita culposa do ente estatal pela morte do detento que cumpria medida privativa de liberdade, não há que se falar em indenização por dano moral reflexo.
4. Apelo não provido.